Tribunal: TJPA
Processo: 0804534-98.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10257 - Voluntária
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804534-98.2016.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA JOSE RAMOS CARVALHO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

PEDIDO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA.
APELAÇÃO CÍVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO APELANTE.
DEMORA INJUSTIFICADA QUE ACARRETA PREJUÍZO AO INTERESSADO. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO
LEGAL.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Não deve conhecido o pedido de que
seja reformada a decisão judicial proferida pelo Juízo
a quo
, quanto a condenação do IGEPREV em danos morais, uma vez que esse requerimento foi julgado improcedente pelo Juízo singular, conforme se extrai da sentença proferida.

2.

Entendo que não deve ser acolhida a preliminar em questão, uma vez que do pedido de aposentadoria, cabe ao apelante, IGEPREV,
a competência administrativa para a concessão
da aposentadoria
, nos termos do art. 60-A da Lei Complementar nº 39, de 09 de janeiro de 2002.

3.

A
demora
injustificada da Administração Pública
representa violação ao princípio da razoável duração do processo, que segundo consta no art. 5º, LXXVIII da CF/88 deve ser observado também no âmbito administrativo.

ACORDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1
a
Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),
14
de junho

de 2022.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém nos autos de AÇÃO PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS C/C REPARAÇÃO DE DANOS proposta por
MARIA JOSÉ RAMOS CARVALHO

em face do apelante e do ESTADO DO PARÁ.

Em síntese, consta na inicial que a autora é servidora da Secretaria de Estado de Educação, onde ocupa o cargo de servente, tendo ingressado no serviço público como temporária no ano de 1984.

Acrescenta que está afastada desde 2020 aguardando a conclusão de seu processo de aposentadoria e que, antes de ingressar no serviço público estadual, trabalhou na iniciativa privada, conforme certidão emitida pelo INSS no ano de 2003 com a especificação dos períodos contributivos e dos empregadores indicados em sua carteira de trabalho e previdência social.

Assevera que em 2016 o INSS emitiu nova certidão de tempo de contribuição com a omissão de um dos períodos de contribuição que constava da certidão emitida em 2003 e divergência em relação a outros períodos, acreditando ser essa incongruência a causa aparente da demora na conclusão de seu processo de aposentadoria. Além dessa questão, informa que não recebe sua remuneração desde julho de 2016, não sabendo precisar o motivo.

Diante disso, a Defensoria Pública encaminhou ofício à SEDUC em 17.10.16, mas até a data do ajuizamento da ação não havia obtido qualquer resposta.

Ajuizou a presente ação pleiteando a imediata aposentadoria com proventos integrais da servidora, declarando-a como inativa, publicando a portaria respectiva, aplicando-se multa correspondente ao valor de 10(dez) salários-mínimos, por dia, aos Réus, caso haja descumprimento da medida liminar.

Ao final, seja julgado procedente em sua totalidade o presente pleito, confirmando a tutela de urgência, para, ao final, condenar os Réus para que concedam a aposentadoria com proventos integrais imediatamente, assim como a condenação a indenizar a parte autora pela desídia da administração em valor mínimo de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Juntou documentos.

A tutela de urgência foi indeferida.

O IGEPREV foi citado e apresentou contestação sustentando sua ilegitimidade para responder pelo pagamento da remuneração que a autora deixou de perceber, por se tratar de pedido relacionado ao período em que ela ainda estava na ativa. No mérito, disse que o pedido de aposentadoria da autora não estava regularmente instruído com a documentação exigida pela Instrução Normativa n. 01/2010, motivo pelo qual o processo foi devolvido à SEDUC em 2003 para a regular instrução, não tendo sido devolvido ao ente previdenciário até a data da contestação. Argumentou, também, que não houve prova dos requisitos exigidos ao dever de reparar o dano afirmado, motivo pelo qual pugnou, ao final, pela improcedência dos pedidos.

Já o Estado do Pará, por sua vez, apresentou contestação sustentando, preliminarmente, ser parte ilegítima para responder pelo pedido de concessão de aposentadoria, por competir ao IGEPREV a administração dos benefícios previdenciários. No mérito, disse que a demora na conclusão do processo de aposentadoria é de responsabilidade da autora, que não atendeu às diversas notificações que a SEDUC lhe enviou para regularizar a documentação necessária à análise de seu pedido. Ademais, que foi após a quarta notificação não atendida que a remuneração da autora foi suspensa, tendo o pagamento sido posteriormente reativado em 16.11.16, inclusive com efeitos retroativos, depois daquela atender à notificação.

Disse, também, que não houve a prática de conduta ilícita que implicasse no dever de indenizar, motivo pelo qual pediu o julgamento de improcedência dos pedidos.

Houve réplica pela autora e, após, as partes foram instadas a especificar provas, tendo a autora e os réus pleiteado o julgamento antecipado da lide.

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público, que apresentou manifestação pela procedência do pedido para reconhecer-lhe o direito à aposentadoria pleiteada.

Foi proferida sentença julgando parcialmente procedente o pedido, conforme trecho a seguir:

“Dispositivo.

Isto posto, conheço e declaro de ofício a ilegitimidade passiva do Estado do Pará para a causa, em relação ao qual determino a extinção do processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC.

Em função do princípio da causalidade, condeno a parte autora ao pagamento de honorários de sucumbência em benefício dos Procuradores do Estado, os quais fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), suspendendo, todavia, sua exigibilidade pelo prazo de 5 anos, em função dos benefícios da gratuidade de justiça, período após o qual essa obrigação ficará extinta.

Em relação à pretensão formulada contra o IGEPREV, rejeito a preliminar de ilegitimidade e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para reconhecer o direito de a autora ser aposentada de acordo com as regras constitucionais vigentes na época em que preenchidos os requisitos necessários à concessão do benefício.

A sucumbência foi recíproca, motivo pelo qual condeno ambas as partes (autor e IGEPREV) ao pagamento de metade das custas, isentando a ré do seu recolhimento, na forma da lei, e suspendendo a exigibilidade da obrigação quanto ao autor, por ser beneficiário da gratuidade de justiça.

Honorários por ambas as partes, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em benefício do advogado/procurador da parte adversa, suspendendo a exigibilidade dessa verba em relação ao autor, por ser o mesmo beneficiário da gratuidade de justiça.

Sentença não sujeita à remessa necessária.

Intimem-se as partes. Escoado o prazo de lei sem recurso, certifique-se o trânsito em julgado da presente decisão. Após, aguarde-se o prazo de 15 (quinze) dias para a formulação do pedido de cumprimento de sentença, arquivando-se os autos na ausência de manifestação.

Cumpra-se.”

Em suas razões recursais o apelante aduz o seguinte: ilegitimidade passiva do IGEPREV quanto ao não pagamento da remuneração da autora; além disso, ausência de interesse de agir, uma vez que o processo administrativo foi encaminhado ao IGEPREV sem a correta adequação processual, ao passo que a responsabilidade pela instrução processual seria do órgão de origem; ausência de responsabilidade civil por parte do réu;
Que seja reformada a decisão judicial proferida pelo Juízo a quo, quanto a condenação do IGEPREV em danos morais.

Ao final, pede o provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso pelo que passo a apreciação de suas razões, pela regra do Código de Processo Civil de 2015, eis que a sentença foi prolatada pela sua égide.

Inicialmente, destaco que não deve conhecido o pedido de que
seja reformada a decisão judicial proferida pelo Juízo
a quo
, quanto a condenação do IGEPREV em danos morais, uma vez que esse requerimento foi julgado improcedente pelo Juízo singular, conforme se extrai da sentença proferida.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO IGEPREV.

No caso em análise, entendo que não deve ser acolhida a preliminar em questão, uma vez que do pedido de aposentadoria, cabe ao apelante, IGEPREV,
a competência administrativa para a concessão
da aposentadoria
, nos termos do art. 60-A da Lei Complementar nº 39, de 09 de janeiro de 2002, conforme se observa a seguir:

“Art. 60-A. Cabe ao IGEPREV a gestão dos benefícios previdenciários de que trata a presente Lei Complementar, sob a orientação superior do Conselho Estadual de Previdência, tendo por incumbência:

I - executar, coordenar e supervisionar os procedimentos operacionais de concessão de benefícios; (Redação dada pela Lei Complementar nº 128, de 13 de janeiro de 2020)

II - executar as ações referentes à inscrição e ao cadastro de segurados e beneficiários (Incluído pela Lei Complementar nº 44, de 23 de janeiro de 2003);

III - processar a concessão e o pagamento de benefícios previdenciários; (Redação dada pela Lei Complementar nº 128, de 13 de janeiro de 2020)(...).”

Por isso, dada a expressa previsão legal, inviável o acolhimento da preliminar.

No mérito, se observa que a irresignação da autora se resume ao fato de que formulou pedido de aposentadoria no ano de 2009 e que esse pedido não teria sido apreciado até a data de ajuizamento da presente ação.

No caso, apesar de ficar evidenciado que a parte apelada também é responsável pela mora, uma vez que deixou de atender a pelo menos duas notificações administrativas expedidas pela SEDUC, para a apresentação de documentação complementar, o apelante também contribuiu para o não prosseguimento do procedimento administrativo, à medida que é responsável pela gestão dos benefícios previdenciários, conforme art. 60-A da Lei Complementar nº 39, de 09 de janeiro de 2002, ao passo que deveria ter sido mais diligente na gestão dos feitos administrativos dessa natureza.

A propósito:

“REMESSA NECESSÁRIA. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO.
MORA DO IGEPREV NA RESPOSTA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. SENTENÇA CONFIRMADA
.

1.Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.

2.
A mora do IGEPREV na apreciação do processo administrativo que trata da aposentadoria da impetrante, violando os princípios da eficiência e da duração razoável do processo, previstos nos arts. 37 e 5º, LXXVIII, da CF/88, respectivamente, enseja a confirmação da ordem, determinada no
mandamus
, no sentido que o órgão previdenciário apresente resposta à impetrante relativamente a seu pleito de aposentadoria
.

3. Sentença mantida.

(2017.04088543-32, 180.917, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-07, Publicado em 2017-09-25).”

Ora, a
demora
injustificada da Administração Pública
representa violação ao princípio da razoável duração do processo, que segundo consta no art. 5º, LXXVIII da CF/88 deve ser observado também no âmbito administrativo
, tal como na hipótese em questão.

Nesse sentido:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXVIII -
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
. (grifos nossos).”

Por isso, agiu com acerto o Juízo singular ao julgar parcialmente procedente o feito para que seja proferida decisão administrativa do pedido de aposentadoria
de acordo com as regras constitucionais vigentes e os requisitos apresentados pela servidora.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço, parcialmente, o recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação lançada.

P.R.I.

Belém,
14
de junho

de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 14/06/2022